Tribunal: TJBA
Processo: 8001454-88.2021.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001454-88.2021.8.05.0142

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MANUEL ANTONIO DE MOURA e BRENDA TELES GAMA SILVA

Advogado(s): MANUEL ANTONIO DE MOURA e BRENDA TELES GAMA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGALIDADE. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984 DO STJ. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Jeremoabo, que, ao absolver os Réus em Ação Penal, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos nomeados para o patrocínio da causa, em razão da notória e documentada ausência de atuação da Defensoria Pública na referida Comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a existência de unidade jurídica itinerante do Júri da Defensoria Pública do Estado da Bahia inviabilizaria a nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado contraria a tese firmada no Tema 984 do STJ quanto à vinculação à tabela da OAB;
(iii) estabelecer se o juízo criminal é competente para arbitrar honorários em favor do defensor dativo ou se tal fixação depende de ação própria perante a Justiça Cível;
e
(iv) determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se mostra excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de defensor dativo constitui medida legítima
e imperativa para assegurar o direito fundamental à ampla defesa

nos casos em que se constata a ausência estrutural ou a impossibilidade material

de atuação da Defensoria Pública na comarca, incumbindo ao Estado o ônus pela remuneração do profissional que supre sua omissão.

4
.
A tese do Tema 984 do STJ não impede a utilização das tabelas da OAB como parâmetro para a fixação de honorários, mas apenas afasta sua vinculação obrigatória, permitindo que o juiz, motivadamente, arbitre valor diverso quando considerar desproporcional o previsto na tabela.

5
. O juízo criminal possui competência para fixar honorários em favor d
o
defensor dativo, uma vez que, por estar diretamente envolvido com o feito, possui melhores condições para avaliar a extensão, a complexidade
e a qualidade
do trabalho
desempenhado

pelo advogado
, não sendo necessária a submissão dest
e arbitramento
ao juízo cível.

6
. O valor arbitrado na origem mostra-se compatível com a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo de dedicação d
os causídicos,
não se revelando excessivo, sendo descabida a pretensão do Estado de utilizar como parâmetro tabelas de honorários de outras unidades da federação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1
. A nomeação de defensor dativo é legítima quando demonstrada a inexistência da Defensoria Pública na
C
omarca, sendo do juízo criminal a competência para o arbitramento da verba.

2
. A fixação de honorários para defensor dativo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
podendo
ser utilizada
a Tabela da OAB
como referencial, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22,
§ 1º
; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema Repetitivo 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8001454-88.2021.8.05.0142
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
os
,
MANUEL ANTONIO DE MOURA
(OAB/BA 8.185) e
BRENDA TELES GAMA SILVA
(OAB/BA 62.340),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos advogados
MANUEL ANTONIO DE MOURA
(OAB/BA 8.185) e
BRENDA TELES GAMA SILVA
(OAB/BA 62.340)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02